Tribunal: STJ
Processo: 0069273-32.2019.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575041 - SE (2024
/0058213-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JARDINS DELICATESSEN LTDA
ADVOGADOS
: AILTON ALVES NUNES JÚNIOR - SE003475
CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS - SE004324
EMBARGADO
: DELI JARDINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f38eb899-2ca5-4e76-900a-f2cd6c66979b

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575041 - SE (2024
/0058213-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JARDINS DELICATESSEN LTDA
ADVOGADOS
: AILTON ALVES NUNES JÚNIOR - SE003475
CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS - SE004324
EMBARGADO
: DELI JARDINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão assim
ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua
fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do
STF).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso. Aponta que a
nulidade da sentença constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em
qualquer grau de jurisdição. Afirma que o acórdão estadual é omisso, deixando de
apreciar a ata notarial que instruiu os embargos monitórios, que deixou clara a
Documento eletrônico VDA50363081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 8749a4c4-240f-48c0-b79a-5609b28aa78c

existência de acordo entre as partes. Argumenta que não se aplica a Súmula 7/STJ no
caso, porque a decisão prolatada pelo Tribunal de origem é teratológica, passando ao
largo da prova acerca dos diálogos travados entre credor e devedor, os quais indicam
a realização de encontro de contas e compensação.
Impugnação às fls. 2000-2004.
É o relatório.

VOTO
O acórdão embargado não ostenta vício algum, sendo pertinente, no
particular, a reprodução dos fundamentos constantes do voto:

A decisão recorrida julgou agravo manifestado contra o juízo de admissibilidade
que negou seguimento a recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 474
e 1.022 do Código de Processo Civil, 368, 369 e 940 do Código Civil, além de
dissídio jurisprudencial. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS - COMPENSAÇÃO
DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTOS EM NOME DE
PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

Foram opostos embargos de declaração, julgados em acórdão assim resumido (fl.
1.907):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA AOS REQUISITOS DO
ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO NÃO
CONFIGURADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS. POR UNANIMIDADE.

A parte agravante alegou que requereu produção de provas pericial e oral, para
comprovar o pagamento dos valores cobrados na demanda, mas o Juízo de
origem julgou antecipadamente a lide, cerceando seu direito de defesa.
Alega que "nem o assistente técnico nem os advogados da recorrente foram
intimados da realização de perícia, ferindo de morte o art. 474 do CPC, restando
caracterizada a violação ao princípio da busca pela verdade real" (fl. 1.783).
Aduz que a "ausência de intimação das partes e seus assistentes técnicos para
ciência da data e do local de início de realização dos trabalhos, bem como para
seu acompanhamento, configura cerceamento de defesa passível de nulidade" (fl.
1.784).
Sustenta, ainda, que "o processo fora sentenciado na pendência de agravo de
instrumento com pedido de efeito suspensivo, cujo julgamento modificaria
totalmente o andamento do feito" (fl. 1.785), o que enseja a nulidade da sentença.
Argumenta que o pagamento de todos os valores discutidos na origem foram
compensados com os créditos registrados no balanço patrimonial da agravante.
Documento eletrônico VDA50363081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 8749a4c4-240f-48c0-b79a-5609b28aa78c

Ressalta, finalmente, que o ajuizamento de ação monitória, por dívida já adimplida,
impõe a obrigação de ressarcimento em dobro do que está sendo cobrado, em
razão da má-fé constatada.
Preliminarmente, no tocante à questão da nulidade da sentença proferida na
pendência de julgamento de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, não conheço do recurso, pois a parte recorrente não assinalou
nenhum dispositivo de lei federal que teria sido violado pelo acórdão recorrido,
bem como não indicou divergência jurisprudencial a respeito do assunto, o que faz
incidir, quanto ao ponto, o enunciado 284 da Súmula do STF.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifico que não existe
omissão ou ausência de fundamentação na apreciação das questões suscitadas.
Necessário asseverar que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O
pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado
obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido.
A Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa, assim como o pedido
de compensação dos débitos, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
pedidos constantes dos embargos monitórios, conforme se extrai dos seguintes
excertos do voto condutor do acórdão (fls. 1.762/1.763):
(...)
A apelada afirmou (no exórdio) ser credora da apelante da importância
atualizada de R$ 227.622,60 (duzentos e vinte e sete mil seiscentos e vinte e
dois reais e sessenta centavos), referente ao fornecimento de produtos
alimentícios, pugnando pela constituição em título executivo judicial.
A embargante/apelante rebateu afirmando que os débitos discriminados pela
embargada foram pagos ou compensados através de encontro de contas
realizados entre as empresas, vez que, ao tempo em que a embargada lhe
fornecia produtos alimentícios, esta fornecia gasolina ao proprietário
daquela, bem como arcava com obrigações referentes a ambos os
estabelecimentos
Quanto às preliminares arguidas - de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa e violação do rito recursal - passo a examinar.
Não se designa Fase Instrutória (com ou sem Audiência) sem que haja
motivo jurídico-processual relevante. Não basta requerer a prova oral
(depoimento pessoal ou testemunhal) ou pericial, mas é preciso declinar
“Fatos” (APENAS PONTOS CONTROVERTIDOS) que sejam dependentes
de tais meios de prova. O que estiver provado por documentos ou confissão
não carece de prova oral (Art. 443, I, do CPC), salvo perícia especializada.
O art. 370, CPC/15 preleciona que, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Vige, pois, em
nosso sistema processual, o Princípio do Convencimento, advindo do
Auditório Universal Aristotélico (não mais vige o Princípio do Livre
Convencimento ou da Persuasão Racional, que decorria do Auditório
Particular), mantido o poder de instrução do juiz como o principal destinatário
da prova (dentre tantos os outros), competindo-lhe apreciar a pertinência do
acervo probatório, ponderando a necessidade de produção.
A finalidade da prova é, em primeiro plano, embasar o convencimento do
magistrado, que deve avaliar a conveniência e a necessidade em busca da
verdade real. Logo, se à vista dos elementos carreados ao feito pareceu-lhe
dispensáveis as demais provas requeridas pelo ora apelante, não há que se
cogitar em nulidade do julgado.
Quanto ao error in procedendo cometido pelo magistrado por violação do rito
recursal, igualmente entendo que não merece prosperar tendo em vista a
Documento eletrônico VDA50363081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 8749a4c4-240f-48c0-b79a-5609b28aa78c

independência do julgador que não está atrelada a outra instância. Por tais
razões e por não haver qualquer nulidade no processo, deixo de acolher as
preliminares levantadas.
De início, é importante salientar que a ação monitória está sujeita a um
Procedimento Especial, obediente ao Sincretismo Processual com a
conjugação das fases de conhecimento e execução, e o seu ajuizamento
pressupõe uma das hipóteses previstas no art. 700 do NCPC, que
prescreve:
(...)
Exalta-se que é uma Exceção Substancial utilizada como forma de extinguir
obrigações contrapostas entre duas pessoas que sejam ao mesmo tempo
credora e devedora. Também denominado ajuste de contas ou encontro de
contas. Havendo a embargante arguido a exceção substancial de
compensação, que se considerada fato extintivo do direito do autor, inverte-
se automaticamente o ônus da prova, cabendo-lhe a prova cabal de sua
arguição.
Na situação ora sob análise, não verifico conexão subjetiva entre as relações
obrigacionais noticiadas, ou seja, a identidade entre credor e devedor em
relação ao crédito principal, tendo em vista que as notas fiscais juntadas pela
embargada referem-se a pessoa jurídica diversa, qual seja, Delicatessen
Jardins Express LTDA-EPP.
A apelante não apresentou prova apta a comprovar o fato constitutivo de seu
direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do recurso, para lhe negar provimento, mantendo a
sentença em todos seus termos.
(...)

A conclusão do Tribunal revisor foi obtida pela análise do conteúdo fático dos
autos, que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do
enunciado 7 da Súmula do STJ.

Com efeito, as alegações da parte embargante não vingam: a uma, porque o
tema da nulidade da sentença não foi conhecido, em face da aplicação da Súmula 284
/STF; a duas, porquanto o acórdão embargado expressamente examinou o tema do
art. 1.022 do CPC, firmando que não houve omissão, no caso dos autos; e, a três,
porque não há de se falar em decisão teratológica, como se depreende dos trechos
destacados do acórdão estadual.
Assim, não se verifica a presença do vício da omissão, tendo em vista que,
no exame do agravo interno, como na decisão antecedente, houve expressa análise da
matéria, perceptível pela leitura do trecho destacado acima, voto condutor que obteve
o respaldo da Turma Julgadora, que por unanimidade não encontrou a solução
buscada pelo embargante.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de
efeito modificativo.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50363081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 8749a4c4-240f-48c0-b79a-5609b28aa78c

É como voto.
Documento eletrônico VDA50363081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:31
Código de Controle do Documento: 8749a4c4-240f-48c0-b79a-5609b28aa78c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.575.041 / SE
Número Registro: 2024/0058213-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00692733220198250001
201910801880
201910801880202200818447
201910801880202200818447202300813386 202200818447 202300813386
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARDINS DELICATESSEN LTDA
ADVOGADOS : AILTON ALVES NUNES JÚNIOR - SE003475
CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS - SE004324
AGRAVADO
: DELI JARDINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
SE009609
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JARDINS DELICATESSEN LTDA
ADVOGADOS
: AILTON ALVES NUNES JÚNIOR - SE003475
CLARISSE DE AGUIAR RIBEIRO SIMAS - SE004324
EMBARGADO : DELI JARDINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
PEDRO AUGUSTO FATEL DA SILVA TARGINO GRANJA -
Documento eletrônico VDA50756693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: 1b8eff20-8fcf-4cd2-b248-b0ef9aed9814

SE009609
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: 1b8eff20-8fcf-4cd2-b248-b0ef9aed9814